Tribunal: TJDFT
Processo: 0753783-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DISCORDÂNCIA DAS PARTES SOBRE O QUANTUM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 410 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, Tema 410, "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução".
2. Mantido o dever da executada com relação ao exequente, a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar não autoriza a incidência de honorários sucumbenciais pela mera discordância das partes acerca do quantum.
3. Na hipótese, não houve excesso de execução ou extinção parcial da execução, o que autorizaria o arbitramento dos honorários. Cada parte foi intimada para apresentar, mediante fundamentação, o valor que entendia devido para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Ao analisar as ponderações trazidas, o juízo formou sua convicção e encontrou um parâmetro que buscasse atender aos anseios do credor e ao mesmo tempo não lhe gerasse enriquecimento sem causa.
4. A hipótese é análoga ao que ocorre nas ações de alimentos e nas que buscam compensação por danos morais. Em tais casos, ainda que a parte tenha pedido valor certo posteriormente diminuído pelo juízo, também não incidem honorários sucumbenciais em função do rebaixamento do montante requerido.
5. Recurso conhecido e não provido.